Tribunal: STF
Processo: STP 280
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo município de Belo Horizonte, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele estado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5039028-14.2019.8.13.0024 (1.0000.19.042517-3/002) , que determinou ao ente municipal, junto com o Estado de Minas Gerais, o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe.
    O requerente alega que foi condenado a fornecer “medicamento que não integra o componente básico de saúde (de responsabilidade administrativa do Município) por se tratar de tratamento de alto custo equivalente a contínuos R$ 132.600,00 anuais.”
    Argumenta, em defesa de sua pretensão, que
    “despendeu, na última semana, a elevada quantia de R$ 33.150,00 para custear um tratamento de alto custo, de responsabilidade do Estado de Minas Gerais, comprometendo a alocação de recursos de saúde a serem utilizados no combate à Pandemia de Covid-19, esta sim de atenção primária de responsabilidade municipal.”
    Sustenta que, em razão da repartição de competências constitucionais e legais entre os entes federados em tema de atendimento do direito à saúde, não possui, entre as suas funções precípuas, o cumprimento dos deveres atinentes aos serviços de Atenção Especializada de Média e de Alta Complexidade. Incumbe-lhe, pois, primordialmente, o oferecimento da Atenção Básica à saúde, devendo a União e o Estado responsabilizarem-se pelas outras duas modalidades.
    Deferi o pedido liminar para suspender, em relação ao município de Belo Horizonte, a ordem de custeio do medicamento em comento, sem prejuízo das demais obrigações do ente público que, previstas no SUS, lhe imponham deveres acessórios referentes ao fornecimento (ex: tratamento fora de domicílio, caso o paciente necessite se locomover para receber o medicamento).
    O município de Belo Horizonte, em manifestação posterior a essa decisão liminar, informa que houve “a perda de objeto da presente STP, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas acolheu, em sede de embargos de declaração, o direcionamento da obrigação ao Estado de Minas Gerais, conforme decisão anexa”. (eDoc. 9)
    É o relatório. Dicido.
    Ante a perda superveniente do interesse de agir, julgo extinto a presente suspensão de tutela provisória.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente